Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA FORMAL E EFEITO PRECLUSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada formada em ação anterior entre as mesmas partes.
2. O autor sustenta que teria superado o vício de ilegitimidade passiva que motivou a extinção da ação anterior e que não haveria identidade entre as causas de pedir, pois invocados fundamentos jurídicos diversos.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção anterior por ilegitimidade passiva, sem resolução de mérito, impede o ajuizamento de nova ação com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada formal.
III. Razões de Decidir
4. A extinção de processo por ilegitimidade passiva, embora sem resolução de mérito, produz coisa julgada formal com eficácia preclusiva quanto aos fundamentos da decisão.
5. A rediscussão de questão já enfrentada em decisão transitada em julgado, ainda que sob o pretexto de correção de vício, é vedada pelo sistema jurídico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, a nova ação repete fundamentos e pedidos já deduzidos em ação anterior, cujo julgamento reconheceu a ilegitimidade da ré, sendo incabível o reexame da mesma controvérsia sem, conforme o caso e na via adequada, a desconstituição formal da sentença anterior.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2o; 485, V; 486, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 160.850/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j. 17.10.2000, DJ 05.03.2001, p. 167; STJ, AgInt no REsp no 1.587.423/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.09.2017, DJe 10.10.2017.